Tribunal: TJBA
Processo: 8005074-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005074-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. CONVALIDAÇÃO. CONVERSÃO EM CUMPRIMENTO DEFINITIVO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Salvador em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que, após a ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda, converteu o cumprimento provisório em definitivo. O Agravante sustenta a nulidade do procedimento desde o seu início, argumentando que a obrigação era temporariamente inexigível no momento da sua propositura.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central consiste em definir se o cumprimento provisório, deflagrado em momento que a obrigação se encontrava com a exigibilidade suspensa, deve ser declarado nulo em sua integralidade, ou se a superveniência do trânsito em julgado da sentença principal tem o condão de convalidar os atos processuais praticados, autorizando a sua conversão em cumprimento definitivo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O trânsito em julgado da sentença exequenda, ocorrido em 02 de agosto de 2025, tem o efeito de convalidar o processamento do cumprimento de sentença, tornando inócua e superada a discussão a respeito da sua inexigibilidade temporária anterior.

A anulação integral do procedimento, como pretende o Agravante, para que o Agravado seja obrigado a iniciar um novo e idêntico cumprimento de sentença, agora sob o rito definitivo, representaria uma violação direta aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, previstos nos artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil. Tais princípios orientam o aproveitamento máximo dos atos processuais, desde que não haja prejuízo às partes.

As decisões de suspensão de segurança, como as mencionadas pelo Agravante, possuem caráter excepcional e temporário, perdendo sua eficácia com o julgamento final da causa principal pelas instâncias superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, o que, no caso concreto, já ocorreu. A finalidade de tais suspensões era resguardar o erário de um risco que não mais subsiste após a confirmação definitiva do direito do credor.

IV.
DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º e 520.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível n. 8076857-69.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível n. 8098701-02.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8005074-73.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravado
BANCO AGRIMISA S/A - EM LIQUIDACAO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .